Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726086-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALMERCINA DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria, na qual indeferi o pedido liminar (ID 39907468). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 38111758. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator